Tribunal: TJDFT
Processo: 0721752-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721752-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVER MELHOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LIVIA KERLLEY GOUVEA GOMES, LILIA MARLA GOUVEA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VIVER MELHOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida na execução de título extrajudicial (0724596-08.2018.8.07.0001) movida em desfavor de LIVIA KERLLEY GOUVEA GOMES e de LILIA MARLA GOUVEA GOMES. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos dos devedores sobre imóvel, nos seguintes termos (ID 27087485): “No caso em apreço, não se trata de crédito oriundo de dívida condominial, razão pela qual INDEFIRO. Intime-se a parte exequente a fim de que, no prazo de 15 dias, indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, por ausência de bens penhoráveis. Datada e assinada eletronicamente.” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que dentre diversas pesquisas realizadas pelo juízo de origem, bem como outras formas de penhora indicada por essa ora agravante, todas restaram infrutíferas, razão pela qual a última solicitação ao juiz a quo foi à penhora dos direitos aquisitivos dos executados sobre o imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária. Argumenta que execução foi proposta ainda no ano de 2018, e já foram percorridos mais de 3 (três) anos, os executados, ora Agravados, ainda não quitaram o débito, bem como tentam se esquivar de qualquer possibilidade de satisfação da execução. Assinala que todas as pesquisas realizadas pelo juiz por meio de seus sistemas judiciais restaram frustradas. Afirma que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor, contudo, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida. Com isso, pede a concessão e efeito suspensivo ao recurso ou a concessão, em antecipação de tutela recursal, da pretensão. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciário (ID 27087485). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 27087488), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica suficiente na tese da agravante para a concessão do pedido liminar. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial (ID 21606959) consubstanciado no instrumento particular de confissão da dívida firmado em 15/5/2017 (ID 21607021), no qual as executadas confessaram e reconheceram serem devedoras da importância de R$ 34.326,79, valor a ser pago em 52 parcelas a partir do dia 20/06/2017 e as demais nos meses sucessivos. No caso dos autos, verifica-se que apesar das consultas nos sistemas informatizados à disposição do juízo de origem (Renajud, Bacenjud, Infoseg, Sistema de Informações Eleitorais), não foram localizados bens suficientes para satisfazer o crédito exequendo (ID 29764977, 29764973, 29764965, 39581384, 39581371, 39581356, 39581353, 50865050, 50865035, 50865020, 60536693 e 71714636). O recorrente pretende a penhora dos direitos aquisitivos sobre a unidade autônoma 803, situada no bloco “A”, lotes 03, 04 e 05, conjunto 01, quadra 301, Edifício Viver Melhor, Centro Urbano, Samambaia, Distrito Federal, matrícula 323137. Em razão da constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, em que o credor se torna possuidor indireto, ao tempo em que o devedor é investido na posse direta do bem, gozando este último de mera expectativa de direito à futura consolidação da propriedade em seu benefício, desde que adimplida a obrigação. Com isso, o Art. 7o-A do Decreto-Lei 911/69 determina que “Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária“. Por ouro lado, o artigo 835 dispõe que: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII – direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; (...)”. Apesar da impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente, é possível a penhora de eventuais direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária. A propósito, colhem-se, neste particular, os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ORDEM PREFERENCIAL. 1. Nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, obedecida a ordem preferencial 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende ser possível a penhora dos direitos aquisitivos de bem imóvel decorrentes de contratos de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, mormente o fato de possuírem expressão econômica. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07189464620198070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 5/12/2019). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. (...) 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária (...)”. (Ag.Int. no AREsp. 644.018/SP, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe de 10/6/2016). “PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (...) II - O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos (...)”. (REsp. 679.821/DF, rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJ de 17/12/2004). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS INERENTES A BEM IMÓVEL DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC/2015. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora seja vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária, tendo em vista o disposto no art. 835, XII, do atual Código de Processo Civil (...)”. (0714676-47.2017.8.07.0000, rela. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe de 15/2/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE (...) 2. É cabível a penhora dos direitos de aquisição de bem imóvel alienado fiduciariamente ante a possibilidade de reversão da propriedade, com o pagamento integral da dívida (...)”. (2015.00.2.029950-9, rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe de 4/5/2016). Forte nesses fundamentos, DEFIRO o pedido liminar para permitir a constrição dos direitos aquisitivos sobre o imóvel. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator